Tribunal: TJMT
Processo: 0012750-89.2016.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012750-89.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN BULHOES DE LIMA - CPF: 053.615.721-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN BULHOES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – PENAL E PROCESSUAL PENAL – PORTE DE ARMA DE FOGO – ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – CONDENAÇÃO EM 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE – PRESCINDIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – PERIGO ABSTRATO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O simples fato de portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Trata-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar em lugar de difícil acesso, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

A pena de multa aplicada deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012750-89.2016.8.11.0002

APELANTE: WILLIAN BULHOES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAN BULHOES DE LIMA
contra a sentença, Id. 25251991, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei n. 10.826/2003), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto e 20 (vinte) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos a ser determinada pelo Juízo de Execução.

Nas razões recursais, Id. 25252987, a Defensoria Pública, busca a absolvição do réu por atipicidade da conduta, diante da ausência de ofensividade da arma apreendida em sua posse, visto que a arma
“encontrava-se dentro do veículo, embaixo do banco”
.

Nas contrarrazões, Id. 25252988, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo, Id. 31128953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN BULHOES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição de
WILLIAN BULHOES DE LIMA
da imputação do delito tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03 por atipicidade da conduta, em razão da ausência de ofensividade da sua conduta, uma vez que a arma
“encontrava-se dentro do veículo, embaixo do banco”

A defesa não se insurge em relação à autoria de materialidade delitiva.

Com efeito, o magistrado assim decidiu, Id. 25252987.

“Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar a pretensão punitiva estatal.

A materialidade quanto ao crime de porte de arma de fogo restou comprovada como se vê do inquérito policial (fls. 08 e s.); termo de apreensão (fl. 15); boletim de ocorrência (fls. 21/2); relatório da autoridade policial (fls. 32/3); laudo pericial n.º 2.3.2016.22913-01 (fls. 39/41) que dá conta da eficiência da arma de fogo e munições para produzir disparos, como se percebe da conclusão de fl. 40/v.º. De forma que a existência do crime restou fartamente comprovada.

A autoria do réu em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido a si imputado na denúncia restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

O Policial Militar Nivaldo Leandro Deusdara ouvido em juízo (fl. 76 – CD fl. 77) afirmou, em síntese, que estava havendo uma operação do Exército, sendo que solicitou o apoio da PM, e durante a abordagem a um veículo foi localizada uma arma de fogo com um cidadão, o qual afirmava que era militar do Exército em Rondonópolis; não apresentou documento e diante disso foi encaminhado para a Delegacia para fazer o B.O; que acionaram o pessoal do Exército para fazer a confirmação de que era militar ou não; que a arma foi localizada pelo pessoal do Exército, e repassado para a PM para fazer o encaminhamento; que a arma foi encontrada pelo pessoal do Exército em baixo do banco do veículo; que chegou de ver a arma e fizeram a checagem do veículo; que não se recorda se a arma tinha munição, porém se recorda que não foi apresentado nenhum documento ou porte; que na hora nenhum dos ocupantes do carro assumiu a propriedade da arma, sendo que todos foram encaminhados; que era um carro de cor verde e antigo, mas não se recorda o modelo.

O réu Willian Bulhões de Lima, ao ser interrogado em juízo (fl. 91 – CD fl. 92), afirmou que a arma era sua e tinha comprado, mas não era pra uso; que estava com ela no carro, sendo que estava consigo e no momento da abordagem colocou ela embaixo; que a arma estava municiada e não possuía documento da arma ou porte; que comprou a arma porque ficava em região de sítio, e a utilizaria para caça e para defesa de animais.

Como se vê o maciço probatório é firme, coeso, não deixando qualquer dúvida que o réu praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ademais a presença da arma de fogo com o acusado foi confirmada pelo policial militar , não havendo qualquer dúvida que o réu praticou o crime. Não há que se falar em atipicidade da conduta, o Laudo pericial (fls. 39/41) demonstra a capacidade lesiva da referida arma de fogo e das munições que estavam na mesma. A alegação de que estaria em local de difícil acesso não prospera, eis que no caso em tela e delitos desta natureza, o perigo é abstrato, e o simples ato de portar a arma, própria e apta à utilização, preenche os requisitos para a configuração do ilícito penal. Em que pese a alegação de ser militar, não apresentou documentos pessoais ou da arma, estando naquele momento em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não restam dúvidas quanto à pessoa do réu no tocante à autoria, nem quanto a materialidade ante a apreensão da arma de fogo e comprovação de sua efetividade e lesividade. Por isso, recebe a reprimenda penal.

Quanto as circunstâncias legais genéricas. Reconheço em favor do réu a atenuante pela menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), quando cometeu este crime em 19.05.2016, contava com dezenove anos de idade, nasceu em 31.12.1996 (fl. 91).

Esclareço que, doravante, tenho como parâmetro a r. decisão do STF na AP 470, quando estipulou em dois meses para cada ano da pena-base; ou seja, a atenuante ou a agravante pode diminuir ou aumentar em um sexto sobre a pena-base .

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o réu Willian Bulhões de Lima, qualificado nos autos, por infringir o art. 14, caput, da Lei 10.826/2003”.

Nesse contexto, os fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução criminal revelam que o apelante portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual, sua conduta amolda-se ao tipo penal previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Assim, embora a defesa alegue a atipicidade da conduta, pela falta de ofensividade da arma apreendida, é pacífico o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03.

Isso porque, ao contrário da tese arguida pela Defensoria Pública, o delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10826/2003, se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar em local de difícil acesso, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (AgRg no AREsp 765.902/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017) (sem grifo no original)

Desta forma, está devidamente demonstrada a acusação contida na exordial acusatória, relativamente ao delito disposto no artigo 14 da Lei 10826/2003, devendo ser mantida a condenação.

Por fim, necessário o redimensionamento da pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, guardando, assim, a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado de primeiro grau.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, deixo consignado que toda matéria já foi debatida neste voto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela defesa e, de ofício, readéquo a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020